Tribunal: TJBA
Processo: 8001130-75.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001130-75.2020.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: VALMIRETE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. SERVIDORA EM CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAIS. TEMA 30
DA SUPREMA CORTE. SENTENÇA PROCEDENTE QUE SE MANTÉM. APELO NÃO PROVIDO.

1.

Da análise dos presentes autos, vê-se que o autor ocupou cargo em comissão de Coordenadora de educação infantil entre março/2020 a novembro/2020 (ID 62631724).

2.

O município apelante afirma que a apelada
laborou como servidora temporária, afirmando
ser aplicável o
TEMA Nº 551 DO STF ao caso em deslinde.

3.

O l
eading case
apontado pelo município, distintamente do presente caso, trata
de servidor temporário para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Não é aplicável apo presente processo por se tratar de situação distinta, já que a apelada ocupou cargo comissionado.

4.

Por oportuno, no
Recurso Extraordinário n. 570.908-RG, publicado no DJe de 29.2.2008, Tema 30, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o servidor público ocupante de cargo comissionado, após a exoneração, tem direito a receber em pecúnia férias não gozadas, acrescidas de um terço.

5.

Apelo do município não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001130-75.2020.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada VALMIRETE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO

, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora